Tribunal: TJPA
Processo: 0801620-85.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801620-85.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801620-85.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

Advogados: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234/ MARIANA HELLEN PINHO SILVA- OAB/MA 23.154

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM ANUIDADE.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801620-85.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

Advogados: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234/ MARIANA HELLEN PINHO SILVA- OAB/MA 23.154

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” com Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito, interposto por MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação do cartão de crédito com anuidade pela autora e por considerar que não houve a efetiva configuração do Dano Moral, uma vez que em razão do baixíssimo valor descontado mensalmente, não houve lesão aos direitos da personalidade.

Na exordial (ID n° 11923905), a autora relata ser correntista do Banco em questão e percebeu que o pagamento do seu benefício não estava sendo recebido completo, ao procurar a Instituição obteve a informação de que os descontos em questão eram referentes a serviços de tarifa de anuidade do cartão de crédito ELO INTERN MULTIPLO.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual a declaração de inexistência contratual e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

O réu apresentou contestação (ID n° 11923917)

alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos e oriundos do contrato de cartão de crédito

ELO INTERNACIONAL MULTIPLO, que possui sua forma de pagamento em débito na conta corrente.

Alega ainda que conforme consta no regulamento de utilização, a tarifa de manutenção é devida do cliente enquanto o cartão permanecer ativo, assim, para não haver mais a cobrança somente com o cancelado em definitivo, por fim, afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

Em sentença de (ID n° 11923929), o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, por considerar que não restou comprovada a contratação do serviço por parte da autora, entretanto, considerou que não houve a efetiva caracterização do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e indeferiu o pedido de dano moral.

Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte ré, interpôs recurso de Apelação ID n° 11923931, alegando que o cartão de crédito está ativo e a autora faz uso dele através do débito automático.

Afirma que os cartões múltiplos são o padrão de cartão a ser emitido pelo banco quando da abertura de uma conta corrente e possuem a função de débito e crédito no mesmo plástico, alegam que somente a titular do cartão pode realizar o desbloqueio da função crédito e logo após será cobrada a tarifa mensal que é uma parcela da taxa de anuidade do cartão.

Dessa forma, pugnam pela reforma da sentença para que que seja a ação julgada totalmente improcedente, uma vez comprovado que o apelado contratou com o apelante, sendo a relação jurídica sem vício.

A parte autora também interpôs Apelação ID n°

11923937. Em suma, sustenta que a Instituição Financeira não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes ou qualquer comprovante de anuência da parte autora, afirma que tal conduta por parte da Instituição Financeira é rotineira e beira a má-fé, motivo pelo qual deve ser condenada a indenizar a parte autora em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu/apelado não apresentou contrarrazões.

Devidamente intimado, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n°

11923938.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária de “ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO ELO

INTERNACIONAL MULTIPLO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco ré/apelante, alega que a autora/apelante se utilizou do cartão na sua função débito e efetuou o desbloqueio da função crédito, uma vez que tal transação só pode ser efetuada pela titular do cartão.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à ré/apelante.

Passa-se à análise dos pedidos de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que a autora/apelante efetuou o desbloqueio da função crédito do cartão, seja por ligação ou por requerimento direto na agência bancária
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente foi celebrado entre as partes. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu/apelante, ante as alegações da parte autora/apelante de que não contratou a função crédito do cartão
ELO

INTERNACIONAL MULTIPLO
, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou a gravação da ligação feita para desbloquear a função crédito do cartão, ou ainda, um comprovante de desbloqueio da função crédito efetuado direto na agência bancária.

Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização do desbloqueio da função crédito do cartão.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelante nem tampouco a utilização da função crédito do cartão, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Ressalto que a autora/apelante trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente, entretanto em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim
, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/apelante.

Nesse sentido, constatada a ocorrência da cobrança indevida ao consumidor

gera-se o direito à repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença, no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de condenar o apelado a pagar indenização no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE,
PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), devendo ser mantida a determinação de ressarcimento em dobro dos descontos efetivados indevidamente nos vencimentos da autora, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC).

Por fim, condeno o réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023